Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA/RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO EXPRESSAMENTE SE OPÕE À CONDENAÇÃO E PGUNA PELA ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação contra sentença absolutória proferida em favor do réu. O Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se pela absolvição e, após a sentença, expressamente declarou-se favorável à sentença absolutória, não recorrendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação em sentido contrário ao posicionamento expresso do Ministério Público pelo não manejo do recurso (favorável à sentença).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 210, restringe a legitimidade do assistente de acusação para interpor apelação às hipóteses previstas nos arts. 584, §1o, e 598 do Código de Processo Penal.
4. O art. 598 do CPP confere legitimidade supletiva ao ofendido ou assistente apenas quando houver inércia do Ministério Público na interposição do recurso.
5. A interpretação majoritária estabelece que essa inércia deve decorrer de omissão, e não de manifestação expressa de desinteresse recursal pelo Ministério Público, que desde as alegações finais oficiou pela absolvição do réu por insuficiência de provas e manifestou-se favorável à sentença absolutória.
6. Quando o assistente interpõe recurso em desconformidade com a posição ministerial, titular da ação penal, inexiste legitimidade para a apelação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.